Tribunal: TJDFT
Processo: 0025057-58.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025057-58.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO DEVEDOR: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DECISÃO Já houve o cadastro conforme requerido no ID 17566587. De todo modo, intime-se CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, apresentando seus atos constitutivos, documentação da eleição do síndico e procuração a advogado. Após, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios